Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706868-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING AGRAVADO: YAMASSAKI &amp; VIEIRA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo (PJe n. 0704280-61.2024.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel em quinze dias, condicionando a expedição do mandado ao depósito da importância equivalente a 3 (três) meses de aluguel pela parte requerente, sob pena de revogação da liminar. O cerne do debate recursal diz respeito à possibilidade de postergar o depósito da caução, franqueando primeiramente ao locatário purgar a mora, para que, então, a depender da conduta do requerido, seja recolhida a garantia. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo foi indeferido por esta Relatoria, nos termos da decisão de ID 56144480. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a parte autora/agravante efetivou o depósito da caução determinada pelo Juízo a quo (ID 187883961), tendo sido exarada ordem liminar de desocupação, conforme documento de ID 190092776. Desse modo, diante da implementação do recolhimento da caução e do fato de que o objeto do presente agravo restringe-se a possibilitar a exigência do “pagamento da caução pelo Pátio Brasil apenas se a devedora não purgar a mora e o despejo liminar for ser efetivado”, faz-se necessária a intimação do recorrente para dizer se ainda remanesce interesse jurídico e processual na análise do mérito do recurso, não verificado por este Relator. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se o agravante para que esclareça, justificadamente, se ainda persiste seu interesse no julgamento do agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator